Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de ausência de impugnação da decisão recorrida e inovação recursal suscitadas pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 61303074). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora